Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA INTEGRAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. GARANTIA RESIDUAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE PASSE LIVRE. UNIFORMES. FORNECIMENTO FACULTATIVO. DEVER DO ESTADO CUMPRIDO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Recurso conhecido em parte.
2. O direito à educação resta tolhido se ausente a garantia integral de acesso. O fornecimento de transporte escolar é obrigação residual e somente é obrigatório na ausência de transporte público e gratuito, assegurado aos autores.
3. O fornecimento de passe livre estudantil, assegura o acesso ao ensino, conforme dispõe o art. 208, inciso VII, da CF.
4. O oferecimento de uniforme pelo Estado não é obrigatório, especialmente porque não impede o acesso à escola e frequência às aulas, na forma do Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.
5. Não comprovada a prática de qualquer ato ilícito pela administração pública, indevida a compensação por danos morais.
6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.